Tribunal: TJDFT
Processo: 0700474-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700474-84.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAIO CESAR LOPES ARAUJO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos efeitos das infrações de trânsito relacionadas ao veículo CITROEN/C3, placa JKO6845, lançadas em nome do autor, sob o fundamento de que não há probabilidade do direito, tampouco perigo no resultado útil do processo. Para tanto, alega o agravante que o veículo não estava mais sob sua posse quando as infrações foram cometidas, pois o bem foi alienado à autora Gardenia na data de 19/6/2023, sendo as autoras as verdadeiras condutoras do veículo quando do cometimento das multas; aduz que está participando de processo seletivo para ocupar um cargo fixo de motorista e, para tal, a empresa exige que o candidato possua CNH regular; postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para ordenar a suspensão dos efeitos das infrações apontadas na inicial. Decido. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. No caso, o agravante comprovou que vendeu à autora Gardenia o veículo objeto da lide em 17/6/2023 (ID 56750835), ou seja, antes do cometimento das infrações que lhe são imputadas. Dessa forma, como a transferência da propriedade de bem móvel se opera com a tradição, não se pode admitir que seja presumido que o agravante estivesse ao volante do veículo em que foram cometidas as infrações. Com efeito, o simples descumprimento de exigência administrativa de transferência de veículo não permite desconsiderar a relação efetiva de propriedade e justificar aplicação das penalidades de trânsito. Por sua vez, o perigo da demora está evidenciado na necessidade de o agravante ter sua carteira de motorista regular, uma vez que está participando de processo seletivo para exercer a função de motorista. Assim, neste momento processual, evidenciada a plausibilidade dos argumentos deduzidos pelo agravante, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar que os agravados suspendam a eficácia das infrações de trânsito objeto da lide, até o julgamento final da ação no juízo originário. Publique-se. Intimem-se os Agravados para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, manifestarem-se no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Brasília/DF, 12 de março de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora